Tribunal: CARF
Processo: 10980.909214/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909214/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.976 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
HEXION QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Deve ser reconhecido o crédito, cujas liquidez e certeza restaram comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida:
“Em 12/08/2008, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 02) referente ao
PERDCOMP no 35862.98837.021006.1.7.04-3021, em que há o pedido de restituição
de pagamento indevido ou a maior (DARF de 30/09/2002 no valor de R$ 29.679,59;
código da receita: 1097; período de apuração: 31/05/2001; limite do crédito analisado:
R$ 22.642,35).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em
22/09/2008, após ciência por via postal em 22/08/2008, conforme “histórico das
comunicações” à fl. 03, manifestação de inconformidade (fl. 06) subscrita pela
procuradora da pessoa jurídica (instrumento legal à fl. 08), em que, em síntese,
sustenta que há erros no pedido de compensação (o CNPJ correto seria
61.460.150/0011-44, e não 61.460.150/0001-72; compensação indevida com
PIS/PASEP no valor de R$ 31.869,10, que não era devido) e no DARF (o período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909214/2008-76
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.976 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909214/2008-76

apuração correto seria 31/05/2001, e não 31/05/2002); portanto, o DARF em questão
foi recolhido indevidamente. Encerra a peça de defesa com o pedido de que seja
anulada a compensação do débito e que seja efetuada a restituição do crédito
informado.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/09/2002
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DARF
NÃO
LOCALIZADO.
Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, não comprovada a existência do
pagamento em DARF no sistema de processamento de dados da Receita Federal do
Brasil, é impossível a repetição do indébito tributário mediante as compensações
declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário foi levado a julgamento, o qual foi convertido em diligência,
nops seguintes termo (Resolução no3001-000.013):
“(. . .)
Da proposta de diligência
Ao declarar sua compensação o interessado indicou como crédito de IPI a
compensar o valor de R$ 29.679,59 (DARF).
Entretanto, o Despacho Decisório N o de Rastreamento 781143479, emitido em
12.08.2008, para não homologar a compensação declarada na PER/DCOMP
35862.98837.021006.1.7.043021, transmitida em 02.10.2006, fundamentou sua
decisão na inexistência do crédito informado, pois, quando da pesquisa efetuada nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, respectivo DARF não foi
localizado.
Conforme observa-se do voto condutor do acórdão recorrido, referido
Colegiado indeferiu o pleito do contribuinte, para além da não localização do DARF
em questão no "Sistema SIEFDocumentos de Arrecadação" que registra os
recolhimentos realizados pelos contribuintes, no fato de que os apontados erros que
este alega ter cometido "deveriam ter sido corrigidos antes da prolação do Despacho
Decisório fustigado mediante a transmissão de PER/DCOMP retificador, quanto ao
CNPJ e à compensação declarada, e a apresentação de pedido de REDARF, para
retificação do DARF supostamente pago".
Na manifestação de inconformidade, o recorrente já havia esclarecido que
incorreu em alguns equívocos quando da transmissão do PER/DCOMP em questão, e
que pelos documentos juntados já naquela ocasião sinalizava com a possibilidade de
acerto quanto ao valor do alegado indébito de IPI e, com isto, o reconhecimento da
extinção do débito tributário objeto da compensação, nos termos do inciso II do artigo
156 do CTN, e o que depreende-se do parágrafo 2o do artigo 147 do CTN:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.976 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909214/2008-76

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o. A retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Da conclusão
Considerando que o pleiteante havia declarado o cometimento dos equívocos a
seguir delineados:
1o erro: Foi informado no campo CNPJ o no 61.460.150/000172, quando o
correto seria o no 61.460.150/001144. Requereu-se a retificação;
2o erro: No DARF recolhido em 30.09.2002, no campo período de apuração foi
informado o período de 31.05.2002, sendo que o correto seria 31.05.2001;
3o erro: foi detectada a compensação indevida do crédito com débito
PIS/PASEP no valor de R$ 31.869,10, sendo que esses valores eram indevidos.
Entendo que, em face da não manifestação conclusiva da autoridade fiscal
competente para se pronunciar sobre mencionados erros, em homenagem aos
princípios da formalidade moderada e da verdade real, que, nas circunstâncias
observadas nestes autos, devem nortear o processo administrativo fiscal de modo a
evitar eventual enriquecimento sem causa por parte do fisco, em consonância,
inclusive, com os termos do recente Acórdão 9303005.096, da 3a Turma da CSRF,
proponho converter o julgamento do presente recurso em diligência a fim de que
a autoridade preparadora da unidade fiscal de origem analise os documentos acostados
na manifestação de inconformidade e reapresentados no recurso voluntário e, caso
entenda necessário, intime o recorrente a comprovar a pertinência e veracidade das
alegações mencionadas em suas peças de defesa, de modo a não só confirmar a
existência do indébito alegado, mas, sobretudo, para demonstrar a existência do
crédito que alega ter recolhido, mediante DARF no valor de R$ 29.679,59, para
reconhecer o direito creditório em questão e para afastar a compensação declarada na
PER/DCOMP 35862.98837.021006.1.7.043021.
Posteriormente, a autoridade incumbida da diligência deverá elaborar relatório,
pormenorizado e conclusivo das análises levadas a efeito e do seu reflexo na
PER/DCOMP apresentada.
Na sequência o contribuinte deverá ser intimado para que, no prazo
regulamentar, caso entenda conveniente, adite seu recurso voluntário, somente quanto
à matéria decorrente da diligência.”
A diligência foi realizada e o relatório se encontra nos autos (fl. 126).
Em síntese, a unidade de origem confirmou a existência do DARF de R$
29.679,59 e que o mesmo não estava vinculado a débito confessado, bem como que o débito de
PIS de junho de 2001 não estava em aberto, pois uma parte fora compensada e outra inscrita na
Dívida Ativa da União.
É o relatório.
Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.976 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909214/2008-76

Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche o requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A DRF não homologou a compensação, porque não localizou o DARF nos
arquivos.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte confessou ter cometido erros
no preenchimento do PER/DCOMP e DARF e juntou documento (fl. 06):
“(. . .)
De acordo com o termos da Lei 9.430 de 1996, apresentamos as justificativas
referente ao despacho decisório 781143479 emitido em 12/08/2008, indeferindo o
Pedido de Compensação PER/DCOMP 35862.98837.021006.1.7.04-3021.
O referido Pedido de compensação contém um erro (anexo 4) — Darf IPI
campo CNPJ. Foi informado o CNPJ: 61.460.150/0001-72, sendo que o correto seria
61.460.150/0011-44, solicitamos a retificação.
Outro erro que encontramos está no DARF recolhido no dia 30/09/2002 (anexo
7), no campo Período de Apuração. Foi informado o período de 31/05/2002, sendo que
o correto seria 31/05/2001 .
Anexamos cópia do Pedido de compensação (anexo 2), Comprovante de
arrecadação DARF (anexo 4), Livro de apuração do IPI e DCTF do período de
21.05.2001 a 31.05.2001 (anexo 8), comprovando a origem do crédito em questão.
No período de 21.05.2001 a 31.05.2001, foi apurado IPI no valor de R$
49.160,22, o qual foi recolhido no dia 27/07/2001 via DARF (anexo 14), conforme
comprovante anexo.
Portanto o DARF recolhido no dia 30/09/2002 no valor de R$ 29.679,59 (anexo
7), foi recolhido indevidamente, e por este motivo foi objeto desta compensação.
Outro erro detectado foi a compensação indevida com débito PIS/PASEP no
valor de R$ 31.869,10, sendo que estes valores não eram devidos, conforme planilha
de apuração do PIS em Junho/2001 (anexo 15).
Neste período, o valor da apuração do PIS foi de R$ 70.428,85, o qual foi
compensado R$ 50.092,56 com o processo 13811.001694/00-19 (anexo 17), e a
diferença no valor de R$ 20.336,29 foi compensado com créditos de Pis referente a
vendas para a Zona Franca de Manaus, portanto não existindo débitos a compensar.
(. . .)”
A DRJ consignou que, a despeito dos argumentos e documentos apresentados, o
“elemento crucial” era a não localização do DARF nos arquivos. E que os erros formais
deveriam ter sido corrigidos antes da emissão do Despacho Decisório.
No recurso, foram repisados os argumentos e novamente listados os erros de
preenchimento.
No CARF, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência, para
que a unidade de origem analisasse os documentos e alegações de defesa.
A diligência foi realizada e apresentou as seguintes informações:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.976 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909214/2008-76

Em síntese, a recorrente recolheu o montante de R$ 29.679,59, o qual não estava
vinculado a débito confessado. Portanto, tratava-se de pagamento a maior, que podia ser
utilizado para compensação, nos termos dos artigos 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei no
9.430/96.
Dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital